Tribunal: TCU
Processo: 015.365/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 708/2020-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Hércules Vigilância e Segurança Ltda., em face do Acórdão 2660/2019-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas expediu determinações às administrações regionais do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) no Estado do Rio de Janeiro (peça 83). Considerando que, no presente caso, não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, visto que a decisão ora recorrida não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo à recorrente, bem como não atingiu qualquer direito subjetivo da empresa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 282 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por pela empresa Hércules Vigilância e Segurança Ltda., ante a ausência de interesse recursal; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 015.365/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Hércules Vigilância e Segurança Ltda. (00.274.939/0001-44). 1.2. Interessados: Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro (03.672.347/0001-79); Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro (03.621.867/0001-52); Hércules Vigilância e Segurança Ltda. (00.274.939/0001-44). 1.3. Entidades: Administração Regional do Senac No Estado do Rio de Janeiro; Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: João Luiz Crim Camara (OAB/RJ 88.083), Aline Gonçalves Guidorizzi Muniz (OAB/RJ 128.068), Dalide Barbosa Alves Corrêa (OAB/DF 7.609), Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky (OAB/DF 38.672) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.